Tribunal: CARF
Processo: 19515.003438/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003438/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.379 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
CALÇADOS ALFREDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
FORNECIMENTO
DE
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DEFINITIVA NO STF COM
REPERCUSSÃO GERAL.
Por se tratarem de normas procedimentais, o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 e a Lei no 10.174/2001 são aplicáveis a fatos geradores pretéritos e
legitimam a utilização de informações obtidas junto a instituições financeiras
para constituição de crédito tributário.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou investimento em instituições financeiras, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
NULIDADE.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INEXISTÊNCIA.
Há de ser indeferido o pedido de diligência ou perícia genérico, que não
especifica aquilo que se pretende provar, nem traz a elaboração de quesitos.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF
N.02.
O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e, eventualmente,
ao poder judiciário, no controle de constitucionalidade. Não cabe ao CARF se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
Nos termos da Súmula CARF no 4 incidem juros moratórios à taxa Selic sobre
os débitos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS E PIS.
Aplica-se à CSLL, COFINS e PIS a solução dada ao litígio principal, IRPJ, em
razão de todos lançamentos estarem apoiados nos mesmos elementos de prova.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003438/2005-91
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003438/2005-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e o pedido de perícia, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.

Relatório
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e reflexos (e-fls.307, 314,
321 e 328), referentes ao ano-calendário 2000, decorrente de omissão de receita por presunção
legal, em face da ausência de comprovação da origem de depósitos bancários não contabilizados.
O lançamento se deu em 21/12/2005, com base no lucro presumido, acrescido de multa de ofício
de 75% e juros moratórios, conforme tabelas abaixo:
IRPJ:

PIS:

COFINS:
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003438/2005-91

CSLL:

Em relação aos fatos, o Auditor Fiscal, no Termo de Verificação de e-fls. 302-
303, consignou:
No exercício das funções do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal e em
cumprimento ao quanto determinado pelo MPF n° 0819000-2005-02223-0, analisamos
os extratos relativos à movimentação financeira do contribuinte e verificamos que os
mesmos consignam a existência de créditos oriundos de depósitos bancários e
transferências de valores por parte de administradoras de cartões de crédito em
montante superiores àqueles oferecidos à tributação na declaração de rendimentos
correspondente ao ano-calendário de 2000.
Regularmente intimada, a empresa não logrou comprovar a origem de tais recursos nem
tampouco apresentou quaisquer justificativas ou documentos que viessem a esclarecer o
quanto apurado, fato este a caracterizar a ocorrência de omissão de receitas operacionais
na mesma magnitude dos recursos incomprovados, conforme mandamento contido no
artigo 287 do vigente Regulamento do Imposto de Renda, a seguir transcrito.
(...)
Com efeito, o artigo 42 da Lei n° 9.430/96 constitui mesmo norma que veicula
presunção legal de omissão de receita, na medida em que o sujeito passivo não esclarece
ou comprova a origem dos recursos creditados em contas de depósito ou de
investimento mantidas junto a instituições financeiras, prova essa não oferecida no
curso dos trabalhos fiscais.
(...)
Por oportuno deixamos consignado que para efeito de cálculo da receita omitida não
foram arrolados os créditos relativos às transferências de mesma titularidade, resgates
de investimentos, estornos e que, também, foram considerados dedutivamente os
valores correspondentes aos cheques devolvidos e da receita regularmente declarada
pelo contribuinte em cada período-base.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, a qual foi
julgada improcedente, cuja ementa do acórdão segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003438/2005-91

LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
NULIDADE.
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Argüições de inconstitucionalidade, ilegalidades e outros juizos de valoração da lei,
refogem à competência da instância administrativa, salvo se já houver decisão do
Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo,
hipótese em que compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação, o que não
ocorreu no presente caso.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta bancária de
depósitos sem que haja a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem desses recursos e da sua tributação.
TRIBUTAÇÕES REFLEXAS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos de PIS, COFINS e CSLL o que foi decidido quanto
à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito existente entre eles.
Em 15/07/2009, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ (AR e-fl. 1350).
Ainda inconformado, em 06/08/2009, interpôs recurso voluntário (e-fls. 1351-1390), através do
qual alega:
a) nulidade da autuação em face da inequívoca violação do direito ao
sigilo de dados, destaca ainda que as informações são anteriores à
vigência da LC no 105/01;
b) absoluta afronta ao Principio da Irretroatividade das Leis, a qual
impede que as informações concernentes à CPMF, fornecidas
sigilosamente pelas instituições bancárias, sejam utilizadas para
constituir outro crédito tributário que não da própria CPMF,
predominando, neste sentido, o entendimento de que a Lei 10.174/01, a
qual alterou o §3o, do art. 11, da Lei 9.311/96, não pode atingir fatos
regidos pela lei pretérita;
c) No mérito, sustentou a improcedência do lançamento em razão da
ausência de comprovação de omissão de receitas, acrescentou que o fato
gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial e, no caso, a
autoridade fiscal, deveria ter feito uma análise das receitas e das
despesas, para, então concluir pelo acréscimo patrimonial, contudo, ao
revés, considerou, isoladamente, os depósitos a crédito;
d) Questionou também o fato de as contas correntes indicadas na
autuação pertencerem também às empresas 1) Calçados Alfredo Ltda.,
CNPJ 56.374.408/0001-88; (2) Comercial Alfredo de Art. Esp. e Vest.
Ltda., CNPJ 00.330.882/0001-53; (3) Magazine Alfredo de Art. Esp. e
Vestuário Ltda., CNPJ 02.436.398/00001-39 e (4) Alfredo Sport Center
Com. de Calç. Vest. e Aces. Ltda., CNPJ 02.850.927/0001-46, e que
parte dos depósitos pertenciam às demais empresas do grupo;
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003438/2005-91

e) Aduz que os valores apontados no auto de infração, apenas,
transitaram pela conta da Recorrente, não os pertencendo, torna-se
improcedente o lançamento;
f) Cerceamento de defesa, consistente no indeferimento da prova pericial;
g) Inconstitucionalidade da multa em razão do seu caráter confiscatório;
h) Ilegalidade da taxa Selic para fins de cálculo de juros moratórios;
Por fim, requereu que o recurso seja conhecido e provido para anular o auto de
infração e, subsidiariamente, para que seja julgado improcedente o lançamento em vista da
inexistência de omissão de receitas, posto não ter havido comprovação de acréscimo patrimonial
ou ainda, que seja reduzido o percentual adotado na multa e expurgado os valores obtidos
mediante aplicação da taxa Selic.
Em 09/08/2012, a 3a Turma da 1a Câmara decidiu sobrestar o julgamento em face
da Portaria CARF n.001/2012, tendo em vista que o STF havia determinado a suspensão dos
processos que tratavam da quebra do sigilo bancário. Reproduz-se excerto da Resolução n.1103-
000.069:
O que se tem constatado no STF é a devolução de autos ao tribunal de origem
para o sobrestamento em razão da repercussão geral reconhecida no referido RE no
601.314, a exemplo dos Agravos de Instrumento no 668.843 e 765.714.
Assim, identifico no caso concreto a situação prevista para sobrestamento do
julgamento administrativo, devolvendo-se os autos à Secretaria da Câmara conforme
art. 2o, §3o, da Portaria Carf 001/2012.
Conclusão
Pelo exposto, voto pelo sobrestamento do feito nos termos acima propostos.
Posteriormente, os autos foram redistribuídos para este Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Inicialmente, analisa-se a matéria que implicou sobrestamento dos presentes
autos.
Da Legitimidade do Fornecimento de Informações Financeiras ao Fisco sem
Autorização Judicial
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003438/2005-91

Os lançamentos tomaram por base informações sobre a movimentação financeira
no ano-calendário 2000 contidas nos extratos bancários da empresa, que alegou violação do
direito ao sigilo de dados e contestou o fato de as informações serem anteriores à vigência da LC
no 105/01.
O processo foi sobrestado pela Turma do CARF, pois a Portaria CARF
n.001/2012 determinava tal procedimento para os processos referentes a matérias de sua
competência em que o STF tivesse determinado o sobrestamento dos Recursos Extraordinários,
até o trânsito em julgado da decisão, independentemente do reconhecimento da repercussão
geral.
No caso em tela, a matéria referente ao fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 vinha sendo discutida no RE no 601.314, cuja repercussão geral foi
reconhecida por aquela Suprema Corte.
Quanto ao tema, o STF firmou as seguintes teses:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN.
Dessarte, a utilização por parte da autoridade fiscal dos extratos bancários da
empresa não viola o sigilo bancário, ainda que referente ao ano-calendário 2000, uma vez que o
Supremo declarou a constitucionalidade da LC n. 105/01, bem como reconheceu o caráter
procedimental da Lei no 10.174/01, devendo ser aplicadas no momento do lançamento ainda que
se refira a fatos geradores anteriores à sua vigência.
A Súmula CARF no 35 também estabelece que o art. 11, § 3o da Lei no 9.311/96,
com a redação dada pela Lei no 10.174/01, aplica-se retroativamente:
Súmula CARF no 35:
O art. 11, § 3o da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Logo, afasta-se a preliminar de nulidade arguida por violação ao sigilo de
dados.
Do Mérito.
Os lançamentos autuados no presente processo dizem respeito a IRPJ e reflexos e
decorrem de omissão de receita por presunção legal com fundamento no art. 42 da Lei n.
9.430/96. O contribuinte regularmente intimado, não logrou comprovar a origem dos recursos
ingressos em suas contas bancárias e não contabilizados. Prescreve o citado artigo:
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003438/2005-91

Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A Recorrente argumenta que o lançamento é improcedente posto que não restou
comprovada a omissão de receitas, e aduz que o fato gerador do imposto de renda é o acréscimo
patrimonial e, no caso, a autoridade fiscal, deveria ter feito uma análise das receitas e das
despesas, para, então concluir pelo acréscimo patrimonial, contudo, ao revés, considerou,
isoladamente, os depósitos a crédito.
Tal argumento não procede. Isto porque a omissão de receita é consequência de
uma presunção legal quando resta constatado o ingresso de depósitos em conta bancária de
titularidade do contribuinte, não contabilizados, para os quais regularmente intimada, a empresa
não comprova a origem dos recursos.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, cabendo à autoridade
fiscal comprovar a existência de depósitos não contabilizados, enquanto incumbe ao contribuinte
o dever de comprovar a origem dos recursos. Os depósitos indicam ingresso de receitas e, por
conseguinte, acréscimo patrimonial. A demonstração da existência de despesas não declaradas,
associadas às receitas omitidas, também é ônus do contribuinte. Do contrário, é de se concluir
que as despesas já se encontram devidamente contabilizadas.
Nesse sentido, mostra-se procedente a tributação da receita omitida
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada.
A Recorrente também questiona o fato de que as contas correntes indicadas na
autuação pertencem também a outras empresas do grupo, quais sejam, (1) Calçados Alfredo
Ltda., CNPJ 56.374.408/0001-88; (2) Comercial Alfredo de Art. Esp. e Vest. Ltda., CNPJ
00.330.882/0001-53; (3) Magazine Alfredo de Art. Esp. e Vestuário Ltda., CNPJ
02.436.398/00001-39 e (4) Alfredo Sport Center Com. de Calç. Vest. e Aces. Ltda., CNPJ
02.850.927/0001-46, e que parte dos depósitos pertenciam a estas empresas.
De acordo com a Súmula CARF n. 29, os cotitulares da conta bancária também
deveriam ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, desde que apresentassem
declaração de rendimentos em separado, sob pena de exclusão da base de cálculo do lançamento
dos valores referentes às contas conjuntas:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Entretanto, a Recorrente necessitaria comprovar que as pessoas jurídicas indicadas
são cotitulares da conta bancária, bem como que apresentaram declaração de rendimentos em
separado. Os extratos do Banco do Brasil, Itaú e Bradesco apresentam como titular tão somente a
Recorrente, vide tela abaixo (e-fls. 28, 154, 207)
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003438/2005-91

A Recorrente não anexou documentação que demonstrasse que as contas
bancárias também pertenciam a outras empresas do grupo, assim como não mencionou que as
mesmas tivessem apresentado declaração em separado ou que tivessem declarado tais valores
como receitas próprias.
Com efeito, a simples afirmação de que a conta pertencia também a outras
empresas e que parte dos depósitos lhes pertencia, desprovida de documentos que demonstrem o
alegado não servem como elemento de prova.
Logo, não há reparos a fazer na base de cálculo tributável.
Alega ainda a Recorrente que houve cerceamento do direito de defesa consistente
no indeferimento da prova pericial.
Acerca da realização de diligência/perícia, o Decreto no 70.235/72 assim dispôs:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003438/2005-91

endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (grifei)
O pedido de diligência ou perícia deve ser acompanhado da exposição de motivos
que o justifique, bem como, devem ser formulados os quesitos referentes aos exames desejados.
No caso de perícia, deve ser especificada a perícia, seu objetivo e a indicação de perito.
A Recorrente não expôs os motivos que justificariam a realização de perícia, não
formulou quesitos, nem indicou qual seria o objetivo da diligência e o que pretendia provar.
Em verdade, o pedido de perícia teria por objetivo coletar provas que incumbem à
Recorrente produzir, mas até o presente momento não o fez. Se a presunção legal inverte o ônus
da prova a favor do Fisco, mostra-se um contrassenso a determinação de perícia para produzir
provas que são dever do contribuinte.
Portanto, acertado o indeferimento de pedido de diligência ou perícia que tem por
objetivo atribuir ao Fisco a produção de uma prova que compete ao contribuinte trazer aos autos,
não restando qualquer nulidade em razão do indeferimento do pedido de perícia.
Da Alegação do Caráter Confiscatório da Multa
Argumenta a Recorrente inconstitucionalidade da multa em razão do seu caráter
confiscatório.
O lançamento tomou o percentual de multa previsto no art. 44 da Lei n.9.430/96.
Não cabe à autoridade julgadora se manifestar acerca da inconstitucionalidade de lei. Nesse
sentido a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nos termos do art. 3o do CTN, a atividade administrativa é plenamente vinculada.
A autoridade lançadora se pautou pela lei no 9430/96 para aplicar os percentuais de multa. Não
lhe cabe fazer juízo de valor sobre a conveniência dos patamares de multa a serem aplicados.
Tampouco, cabe ao julgador estabelecer qual seria o patamar adequado a partir do
qual uma multa teria efeito confiscatório ou não, cabendo essa valoração ao legislador ou,
eventualmente, ao órgão judicial competente no controle de constitucionalidade.
Sendo assim, a multa há de ser mantida em sua integralidade.
Da Incidência dos Juros de Mora à taxa Selic
O contribuinte questiona a imposição da cobrança de juros de mora à taxa para
fins de cálculo de juros moratórios.
A previsão da incidência dos juros de mora à taxa Selic consta dos artigos 5o, §3o
c/c 61, §3o da Lei n. 9.430/96, abaixo transcritos:
Lei no 9.430
Art. 61.(...)
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003438/2005-91

(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Art.5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento. (grifei)
A Súmula CARF n. 04 também determina a aplicação da taxa Selic:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Havia discussão acerca da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício,
mas esta matéria restou pacificada no âmbito do CARF que editou Súmula Vinculante no 108,
publicada no Diário Oficial da União em 11/09/2018, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Sendo assim, aos créditos tributários não pagos no vencimento, por qualquer
razão, incidem juros moratórios à taxa Selic. E, se dúvida havia acerca da incidência dos juros de
mora sobre a multa de ofício, essa discussão restou pacificada.
Portanto, mantém-se a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre o total do
crédito tributário lançado, entendido o crédito tributário como tributos e multa.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, por rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.379 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003438/2005-91

Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital